Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700212-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALANDERSON DOS REIS VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para excluir o DETRAN-GO do pólo passivo. Afirma o agravante que sofreu penalidade imposta pelo DER-DF decorrente de infração de trânsito (recusa em se submeter ao teste de alcoolemia), tendo reflexo na CNH, que foi suspensa pelo DETRAN-GO, expedidor do documento. Sustenta que há litisconsórcio necessário, pois a sentença deve analisar a validade das duas penalidades. É o relato suficiente. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Não se verificam esses requisitos. Os estados e as entidades públicas a ele vinculadas estão sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, nos termos da lei organização judiciária local. Assim, a Justiça do Distrito Federal não tem competência para processar e julgar demanda ajuizada contra o DETRAN de Goiás, cabendo à parte ajuizar ação perante o Juízo competente daquele estado. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reafirmou essa regra constitucional ao julgar as ADI 5492 e 5737: Ementa: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. (...) 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (...). (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) Portanto, a priori o agravante deverá excluir o DETRAN-GO da demanda, que seguirá somente contra o DER-DF sobre a validade dos atos praticados por este ente distrital. Caberá ao autor ajuizar outra demanda contra o DETRAN-GO perante o Juízo competente ou, se a ação contra o DER-DF constituir pressuposto para a outra pretensão, haverá de aguardar o desfecho para então ajuizar a segunda ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Agravados não foram citados, sendo desnecessária sua intimação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a